Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007558-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRELIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO MESMO DIANTE DE IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MÉRITO. CÁLCULO QUE CUMULA TAXA SELIC COM JUROS MORATÓRIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA HÍBRIDA DA SELIC. ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO STJ (TEMA 905) E PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DISTINTOS DAQUELES ABRANGIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. PROVIDO. RECURSO DE ARLINDO RATTO JUNIOR NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentenças na origem (
id’s. 305901486 e 305901864

– reclamação no 1007558-83.2024.8.11.0001 – 3o JEC de Cuiabá
), que, respectivamente, julgou improcedentes os Embargos à Execução de BANCO BRADESCO S.A., em razão de serem intempestivos, e procedente os embargos à execução de ARLINDO RATTO JUNIOR, reconhecendo o excesso apontado pela parte Embargante.

- da situação fática processual.

Iniciado o cumprimento de sentença de id. 305901451, a parte Devedora foi intimada para pagamento do valor de R$ 30.193,23 (
trinta mil, cento e noventa e três reais e vinte e três centavos
), quantia devidamente depositada em juízo, conforme id. 305901455. Com o decurso do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, houve a extinção do feito pelo pagamento integral do débito (
id. 305901467
).

Posteriormente, a parte Devedora opôs embargos à execução (
id. 305901475
). Todavia, diante da extemporaneidade, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, extinguindo-os sem resolução de mérito (
id. 1305901485
), decisão da qual a parte executada interpôs recurso inominado (
id. 305901494
).

Antes mesmo do julgamento dos embargos de id. 305901475, a parte Credora apresentou novo pedido de cumprimento de sentença (
id. 305901483
), alegando descumprimento do comando judicial pelo banco Devedor, que teria retomado os descontos, requerendo a devolução em dobro da quantia, no montante de R$ 7.874,46 (
sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos
). O banco Devedor, por sua vez, garantiu o juízo no valor indicado (
id. 305901489
) e opôs novos embargos à execução (
id. 305901498
), sustentando que os valores cobrados decorreriam de novos contratos, não abrangidos pelo título executivo.

A sentença de id. 305901856, chamou o feito à ordem e julgou procedentes os embargos à execução de id. 305901498, reconhecendo que os débitos questionados não se relacionam aos contratos discutidos na fase de conhecimento, decisão contra a qual a parte exequente interpôs recurso inominado.

- PRELIMINAR.

- excesso execução – matéria de ordem publica.

Em que pese a parte Devedora tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença de forma intempestiva, a matéria suscitada, excesso de execução, é de ordem pública. Portanto, não se submete à preclusão temporal e pode ser conhecida mesmo diante da extemporaneidade da impugnação. Precedentes. (
STJ – 3a T - AREsp n. 2.457.151/PR – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 26/5/2025 - DJEN 30/5/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.660.940/RJ – rela. Ministra Daniela Teixeira – j. 12/5/2025 - DJEN 16/5/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 1008633-25.2022.8.11.0003 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 9/8/2025 - DJE 9/8/2025
)

- MÉRITO.

1. Recurso do BANCO BRADESCO S.A. - sentença de id. 305901486

Restaram incontroversos:
- a realização de descontos indevidos na conta do Reclamante, a título de “MORA CRED PESS”, no montante de R$ 5.585,80 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos); - a condenação do banco Reclamado ao cancelamento do contrato e dos débitos correlatos, bem como à restituição em dobro da quantia descontada, totalizando R$ 11.171,60 (onze mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos); - a incidência da taxa SELIC, que engloba juros e correção, conforme decidido no acórdão da Turma Recursal id. 244496182.

- excesso na execução configurado.

O Banco Recorrente sustenta, em síntese, que o cálculo apresentado pelo Credor incorre em excesso de execução, em virtude da incidência cumulativa de juros moratórios autônomos com a taxa SELIC, prática expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e pela Emenda Constitucional no 113/2021. Requer, por conseguinte, a homologação do cálculo apresentado no id. 305901477.

De fato, restou estabelecido no acordão exequendo a incidência da taxa SELIC, que engloba juros e correção. A taxa SELIC, em razão de sua natureza híbrida, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, entendimento este pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 905.

Nesse contexto, destaca-se que a taxa SELIC, acumulada mensalmente, substitui integralmente tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores. A jurisprudência é unânime ao vedar sua aplicação cumulativa com qualquer outro índice, justamente para evitar duplicidade de encargos. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que, por ser uma taxa de natureza híbrida, a SELIC já contempla os dois componentes da atualização do débito.

Entretanto, a planilha apresentada pela Credor (
id. 305901452
), embora adote corretamente a SELIC como índice de atualização, acrescenta juros moratórios autônomos, o que configura duplicidade indevida de encargos e demanda adequação. O cálculo apresentado pela instituição financeira id. 305901477, por sua vez, também não reflete com precisão os parâmetros do título executivo, pois desconsidera o termo final da atualização, que deve corresponder à data do depósito judicial.

Diante disso, adota-se novo cálculo, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC sobre o valor de R$ 11.171,60, desde os descontos até 11/11/2024, alcançando o total de R$ 17.770,75 (
dezessete mil, setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos
), homologado como devido.

Parte superior do formulário

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Atualização monetária

Valor Nominal

R$ 11.171,60

Indexador e metodologia de cálculo

SELIC ACUMULADO MENSAL (% a.m.) - Calculado pro-rata die.

Período da correção

14/11/2018 a 11/11/2024

Dados calculados

Fator de correção do período

2189 dias

1,590708

Percentual correspondente

2189 dias

59,070798 %

Valor corrigido para 11/11/2024

(=)

R$ 17.770,75

Sub Total

(=)

R$ 17.770,75

Valor total

(=)

R$ 17.770,75

Parte inferior do formulário

2. Recurso do ARLINDO RATTO JUNIOR. – sentença de id. 305901856.

No caso, constata-se que os descontos questionados têm origem em contratos diversos daqueles expressamente delimitados no título executivo judicial, circunstância que afasta a alegação de descumprimento pela parte Devedora. O Cumprimento de Sentença deve observar estritamente os limites da coisa julgada, sendo vedada a ampliação do título para alcançar relações jurídicas não apreciadas na fase de conhecimento. Desse modo, a pretensão recursal não encontra respaldo jurídico, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ARLINDO RATTO JUNIOR.
2-
Dou provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A., reformando a sentença de id. 305901486 para:
2.1)
reconhecer o excesso de execução, quanto à cumulação indevida de juros moratórios com a taxa SELIC

determinando, por conseguinte, a adequação do cálculo nesse ponto
,
com a consequente homologação do cálculo aqui apresentado
; 2.2)

determinar seja, após o trânsito em julgado e pela Secretaria de origem, expedido alvará:
2.2.1)
em favor do Credor, no montante de R$ 17.770,75 (
dezessete mil, setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos
), correspondente ao valor reconhecido como devido;
2.2.2)
em favor do Devedor, para levantamento da quantia excedente depositada judicialmente.

3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente BANCO BRADESCO S.A.;
3.2)
condeno a parte Recorrente
ARLINDO RATTO JUNIOR
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025